Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730229-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A REQUERIDO: ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., mantenedora da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença do processo no 0708411-37.2019.8.07.0007, movido por ESCOLA CRIANÇA FELIZ LTDA, que homologou o valor dos aluguéis em atraso, mantendo, contudo, a incidência cumulativa da multa contratual de 10% sobre os aluguéis acrescidos de juros moratórios. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ESCOLA CRIANÇA FELIZ LTDA - ME em face de GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, conforme ID 199668410. Conforme sentença registrada no ID 108473207, os réus/executados foram condenados nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO requerido na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, bem como determinar o despejo do locatário do imóvel situado na QSA 07, LOTE 22, Taguatinga/DF, assinando à PRIMEIRA ré o prazo de 15 (quinze) dias para devolução voluntária do imóvel, caso não tenha já sido devolvido, sob pena de despejo compulsório. Fixo a caução em valor equivalente a 6 (seis) meses de alugueres para o caso de execução provisória, nos moldes do art. 64, da Lei 8.245/91, com a nova redação trazida pela Lei no 12.112/09. 2) CONDENAR os réus, solidariamente, que efetuem o pagamento dos alugueis vencidos e dos demais encargos e acessórios da locação, previstos no contrato, nos períodos descritos na exordial, bem como dos que venceram até a efetiva desocupação do imóvel (CPC, art. 323), corrigidos monetariamente a partir da data do inadimplemento (20080111501857APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 23/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 83) e acrescidos de juros de mora de 2% e multa de 10%, a partir de seu vencimento, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC.” Por meio do acórdão registrado no ID 166536573, os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Foi certificado o trânsito em julgado no ID 166870594, em 26/07/2023. Intimada para pagar, a terceira executada (Editora e Distribuidora Educacional S.A.) depositou em juízo o valor de R$ 483.785,92 (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 27.000,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 205582123), R$ 451.468,92 a título de pagamento dos aluguéis (ID 205582222) e R$ 5.317,00 a título de valor atualizado do IPTU (ID 205582447), nos termos do pedido formulado sob ID 20572808. O credor requer o levantamento dos valores incontroversos, conforme ID 205819522. Na sequência, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença por Getúlio Américo Moreira Lopes e Editora e Distribuidora Educacional S.A., conforme ID. 206693204 e 207271289. O segundo executado (Getúlio Américo) alega, em síntese, que as planilhas apresentadas pela exequente não atendem aos requisitos do art. 524 do CPC, por não discriminarem as parcelas dos aluguéis nem os encargos devidos, não indicarem os critérios de cálculo, lançarem dois valores (R$ 37.162,00 e R$ 161.888,00) com base em uma mesma data (20/07/2018) e divergirem dos valores apresentados pela exequente na fase de conhecimento, os quais foram acolhidos pela sentença transitada em julgado. O impugnante sustenta a existência de excesso de execução. Apresenta cálculo do débito no valor de R$ 497.923,04, indicando excesso de R$ 219.098,93. Requer a extinção do cumprimento de sentença por ausência dos requisitos legais (art. 524 do CPC), o reconhecimento do excesso de execução e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme ID 206693204. O terceiro executado, por sua vez, alega que os cálculos da exequente configuram bis in idem, em razão da aplicação de juros moratórios sobre valores já acrescidos de multa contratual de 10%, o que representaria dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador. Sustenta que os juros e a multa devem ser calculados separadamente e depois somados. Alega ainda ausência de indicação do índice de correção monetária e do termo inicial da atualização nos cálculos apresentados pela exequente, em desconformidade com o disposto nos incisos II e IV do art. 524 do CPC. Afirma que a sentença afastou expressamente os honorários advocatícios contratuais de 20% e que a exequente incluiu referida verba nos cálculos, no montante de R$ 110.723,80. Informa também que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, divergindo dos cálculos apresentados pela impugnada, os quais consideraram o percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que, segundo sustenta, caracterizaria excesso de execução. Apresenta cálculos apontando débito no valor de R$ 483.785,92, já integralmente garantido pelos depósitos judiciais realizados e pela apólice de seguro juntada ao ID 207271293. Requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, bem como o reconhecimento do alegado excesso de execução, no montante de R$ 304.938,25 (ID 207271289). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que o seguro garantia não se equipara ao pagamento, sendo determinado o levantamento do valor depositado espontaneamente pelo executado e a intimação do credor para manifestação sobre as impugnações (ID 213189575). Alvará no valor de R$ 483.785,92 expedido ao ID 213670451. A exequente, em resposta à impugnação, sustenta que: (i) os cálculos observam integralmente os termos da sentença transitada em julgado, que determinou a condenação solidária ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos contratuais até a efetiva desocupação do imóvel, com atualização monetária desde o inadimplemento, acrescidos de juros de mora de 2% e multa de 10% desde o vencimento; (ii) a sentença não fixou a data da desocupação como termo final para a atualização, mas apenas como limite de abrangência dos débitos; (iii) atendeu à ordem judicial de exclusão dos honorários contratuais; (iv) as planilhas foram elaboradas com base no sistema oficial de atualização do TJDFT; (v) os valores refletem corretamente 71 meses de atualização e juros; (vi) foram aplicados os percentuais e índices corretos, incidindo apenas sobre os meses previstos na sentença; e (vii) há saldo remanescente de R$ 304.938,79, sendo R$ 44.702,97 relativos a honorários e R$ 260.235,82 referentes a aluguéis. Relatado brevemente, decido. As questões relativas ao pedido de efeito suspensivo e ao seguro garantia foram resolvidas ao id. 213189575. O segundo executado requer a extinção do cumprimento de sentença, em razão da não observância dos requisitos do art. 524 do CPC e da suposta incorreção dos cálculos elaborados pela exequente. Constato, no entanto, que o credor apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do índice de correção monetária adotado, dos juros aplicados e suas respectivas taxas, bem como do termo inicial e do termo final da incidência dos juros e da correção monetária, entre outros requisitos, conforme planilha constante do ID 198539443 – pág. 3 e seguintes, elaborada por meio da ferramenta disponibilizada pelo TJDFT. Nesse sentido, entendo ser prematura a extinção do feito, considerando que não há controvérsia quanto ao estado de inadimplência das executadas, restando pendente a apuração do quantum mediante a análise das impugnações apresentadas. A fase executiva teve início com o pedido protocolado sob o ID 198539443. Na ocasião, o credor pleiteou o total de R$ 788.724,94, sendo R$ 71.702,97 a título de honorários sucumbenciais, conforme discriminado na página 5 do referido documento, e R$ 717.021,97 a título de valor principal, este último composto por: i) R$ 135.607,46 decorrente da atualização do valor nominal de R$ 37.162,00 desde 20/07/2018 com juros de 2% a partir da mesma data e multa percentual de 10,00%; conforme planilha id. 198539443 – pág. 3; ii) R$ 576.097,28 decorrente da atualização do valor nominal de R$ 161.888,00 desde 20/07/2018 com juros de 2% a partir da mesma data e multa percentual de 10,00%; nos termos da planilha id. 198539443 – pág. 4 iii) R$ 5.317,23 decorrente da atualização do valor nominal de R$ 2.421,37 desde 01/03/2019 com juros de 1% a partir da mesma data nos termos da planilha id. 198539443 – pág. 5. Quanto à parcela de R$ 576.097,28, esse montante representa, em sua totalidade, os aluguéis em atraso. Ocorre que o credor não especifica, em seus cálculos, como apurou a base de cálculo para tais cobranças. Nos termos da sentença, a execução abrange os aluguéis vencidos, bem como os demais encargos e acessórios da locação, previstos no contrato, nos períodos descritos na inicial, além daqueles que vencessem até a efetiva desocupação do imóvel, com correção a partir da data do inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 2% e multa de 10% desde o vencimento. Na emenda à inicial da fase de conhecimento, os valores devidos referem-se à competência de julho de 2018 em diante, vencendo-se a primeira parcela em 20/08/2018, no valor de R$ 18.581,00, e as parcelas dos meses seguintes no valor de R$ 20.236,56, sendo a última vencida em 20/05/2019, conforme ID 43909201 – pág. 2. Cabia ao exequente, portanto, discriminar, mês a mês, os valores dos aluguéis devidos, o que não foi feito, tendo sido apresentado o cálculo por meio de parcela conglobada, com marco de atualização e juros a partir de 20/07/2018. O terceiro executado, por sua vez, apresenta planilha com cálculo mensal entre 20/07/2018 e 20/04/2019, apurando o valor principal de R$ 451.468,92, conforme ID 207271293. Ocorre que referido documento não segue os parâmetros estabelecidos na petição inicial da fase de conhecimento, ao considerar a primeira parcela de R$ 18.581,00 com vencimento em 20/07/2018; a segunda de R$ 18.500,00 com vencimento em 20/08/2018; e as cinco subsequentes de R$ 20.236,00, com vencimento entre 20/10/2018 e 20/04/2019. O segundo executado, por sua vez, apresentou planilha no ID 206693205, indicando débito principal de R$ 492.469,45, apurado com base nos parâmetros fixados na sentença e tomando por referência a planilha constante da inicial (ID 43909201 – pág. 2). Na elaboração dos cálculos, tanto o credor quanto o segundo executado utilizaram-se da ferramenta de cálculo disponibilizada pelo TJDFT, a qual, por padrão, aplica a multa de 10% sobre o valor atualizado. Tal metodologia foi impugnada pelo terceiro executado, conforme itens 33 e seguintes da impugnação registrada no ID 207271287 – pág. 8, sob o argumento de que a incidência da multa sobre o valor com os juros configuraria bis in idem. A aplicação dos juros sobre o valor dos aluguéis, com posterior acréscimo de 10% (dez por cento) a título de multa contratual, não configura irregularidade, uma vez que tais parcelas possuem natureza jurídica distinta. A multa contratual corresponde à cláusula penal, ao passo que os juros decorrem da mora ex re, sendo, portanto, distintos os respectivos fatos geradores. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ALUGUÉIS. IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL . JUROS MORATÓRIOS. PACTA SUNTA SERVANDA. NATUREZA JURÍDICA. DISTINTAS . BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. 2. O que não se permite é a cláusula penal incorrer em excessos, tornando a obrigação desequilibrada, porquanto bastante onerosa . 3. As taxas não implicam cumulação de multa quando a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, circunstância que distingue os fatos geradores que implicam a sanção civil. 4. A penalidade fixada em 10% é razoável, não incidindo qualquer aspecto de abusividade ao caso . 5. Recurso não provido. (TJ-DF 00276907320168070001 DF 0027690-73.2016 .8.07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Lado outro, considerando que a planilha apresentada pelo segundo executado é a única que contempla o total dos aluguéis em atraso com aplicação de juros e multa, essa deve ser considerada para tal finalidade, conforme ID 206693205. Quanto à parcela de R$ 135.607,46, o credor não especifica a que título é realizada a cobrança. O valor resulta da atualização do montante nominal de R$ 37.162,00 desde 20/07/2018, com juros de 2% ao mês a partir da mesma data, acrescido de multa de 10%, conforme planilha do ID 198539443 – pág. 3. A referida parcela guarda relação, em tese, com o tópico da inicial referente à cobrança dos honorários de 20% previstos na cláusula segunda, parágrafo único, do contrato, cujo valor, à época da petição inicial, era de R$ 34.360,07, conforme planilha do ID 43909201 – pág. 3. No entanto, os honorários contratuais foram expressamente excluídos da condenação, conforme sentença registrada no ID 108473207. Assim, inexiste fundamento para a cobrança referida. Por fim, o autor requereu a cobrança de 10% do valor devido a título de honorários de sucumbência, a despeito do consignado no acórdão registrado no ID 166536573. O cumprimento deve observar o pedido feito. Nos termos da emenda à inicial (ID 43909201 – pág. 7), o valor da causa foi fixado em R$ 433.420,52. Cabia ao credor, portanto, promover a atualização desse montante até a data do início da execução e aplicar o percentual almejado, o que não foi feito, pois, na petição inaugural da fase executiva, requereu o percentual de 10% indevidamente sobre o valor da condenação, conforme consta do ID 198539443 – pág. 2. O segundo executado não impugnou os honorários cobrados, conforme ID 206693204, alegando excesso de execução por outros fundamentos. O terceiro executado, por sua vez, apresentou o valor de R$ 27.000,00 a título de honorários de sucumbência. Sustenta que o valor atualizado da causa deveria ser reajustado para R$ 225.000,00, em razão da parcial procedência do pedido, e que sobre esse montante deveriam ser calculados os honorários sucumbenciais, conforme itens 44 e seguintes da impugnação registrada no ID 207271289 – pág. 12. Ocorre que o executado desconsidera que a sentença do ID 108473207 afastou a impugnação ao valor da causa e, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e em relação às quais operou-se a preclusão. Ademais, tendo havido trânsito em julgado, é incabível a alteração do valor da causa e, por conseguinte, do parâmetro adotado para fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Razão pela qual se mostra indevida a modificação pretendida. Assim, como nenhuma das partes instruiu adequadamente o cálculo dos honorários, cabe ao credor fazê-lo, observando o percentual requerido na inicial da fase executiva (10%) e o valor da causa (R$ 433.420,52). Quanto ao valor do IPTU, não há divergência relevante, ressalvadas apenas as variações de valor naturais decorrentes dos momentos diversos em que foram calculadas as planilhas apresentadas, 198539443 – pág. 5, 206693206 e 207271290. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação de id. 207271289 e 206693204, para homologar o valor devido a título de aluguéis em R$ 492.469,45 conforme planilha id. 206693205. Intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito nos termos do art. 524 e seguintes do CPC, observados os parâmetros estabelecidos na presente decisão, devendo conter em resumo, além das custas: a) Quanto ao valor devido a título de aluguéis, a quantia de R$ 492.469,45 (quatrocentos e noventa e dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) homologados nesta ocasião nos moldes da planilha id. 206693205; b) Quanto ao valor do IPTU, os valores trazidos na inicial da fase executiva descrita na planilha id. 198539443 – pág. 5. c) Quantos as honorários sucumbenciais calcular o débito tendo como base o valor atualizado da causa, observado o percentual requerido na inicial da fase executiva (10%) e o valor da causa (R$ 433.420,52); d) Após os cálculos, deve apresentar o saldo remanescente, caso haja, considerando os pagamentos parciais já realizados nos autos com a devida atualização. Apresentados os cálculos intime-se o devedor para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre tais, com posterior conclusão para homologação. Em razão da sucumbência pelo excesso de execução, condeno o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% da diferença entre o valor a ser apresentado após a correção dos cálculos em decorrência da presente decisão e o apresentado quando do início da fase de cumprimento (R$ 788.724,94 - setecentos e oitenta e oito mil e setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) conforme id. 198539443. Os valores são devidos, em igual parte, aos advogados do segundo e do terceiro executados.” A agravante sustenta que “A cumulação da multa contratual com os juros de mora sobre o mesmo débito caracteriza evidente bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.” Acrescenta ainda que “A aplicação da cláusula penal de forma sobreposta aos juros legais implica dupla punição pelo mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do aluguel, configurando evidente violação ao princípio da proporcionalidade e da proibição do enriquecimento sem causa.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e ao bis in idem, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a cumulação da multa contratual com os juros moratórios, reconhecendo como valor devido o montante de R$ 60.134,46. Preparo no ID 743288902. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a agravante alega que a cumulação da multa contratual de 10% com os juros moratórios de 2% ao mês configura bis in idem, por incidirem sobre o mesmo fato gerador, no caso, o inadimplemento dos aluguéis. Sobre o assunto, no âmbito do c. STJ, é firme o entendimento acerca da possibilidade de cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória, desde que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. Confira-se: APROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória, sendo indispensável, no entanto, que ambas estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores . 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusuladistintos contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.990.772/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. Grifado) No caso em tela, tal como observado pelo d. Juízo a quo, “A multa contratual corresponde à cláusula penal, ao passo que os juros decorrem da mora ex re, sendo, portanto, distintos os respectivos fatos geradores.” A corroborar o entendimento supra, vejamos julgado recente desta e. 6a Turma sobre a matéria. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. 1. A multa moratória tem seu fato gerador no atraso do pagamento do aluguel. A multa compensatória, por sua vez, encontra respaldo na extinção prematura do contrato. 2. As cláusulas penais compensatórias em contratos de locação referem-se a extinção prematura do contrato e não a mora pontual que, invariavelemente, é representada por atraso de um ou outra parcela. Constitui-se em prefixação de perdas e danos que considera razoavelmente o prejuízo decorrente da extinção antecipada no contrato. Pode e deve ser corrigida pelo juiz quando desproporcional no caso concreto.no não cumprimento das obrigações contratuais pelo locatário. 3. Na hipótese, identificados fatos geradores distintos, não há óbice à cumulação das multas. Todavia, as rés cumpriram 47,5% do contrato. Assim, deverá incidir 52,5% do valor da multa compensatória prevista na cláusula contratual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1995763, 0710708-59.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Portanto, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, embora não se afaste a percuciente análise a ser realizada, oportunamente, por ocasião do mérito, pelo e. Colegiado. Ademais, a pretensão de encaminhamento dos autos à contadoria judicial revela-se também bastante plausível, diante da controvérsia sobre os critérios de cálculo dos encargos, sendo prudente sobrestar os atos processuais da origem até o deslinde desta questão, de modo a viabilizar uma adequada prestação jurisdicional. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator